Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Processo civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Recurso extraordinário. Deserção. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que não conheceu do recurso extraordinário, em virtude da ausência de recolhimento das custas processuais.
2. O agravante aponta a necessidade de intimação, conforme art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, para regularização do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recuso. Assevera que a ausência de intimação para pagamento afronta o devido processo legal e o princípio da facilitação do acesso à justiça, além de contrariar o art. 1.007, §4o do Código Processual Civil.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é o caso de aplicação do art. 1.007, §4o do CPC no âmbito dos Juizados Especiais; e (ii) definir se a ausência de comprovação do pagamento das custas no prazo estabelecido acarreta a deserção do recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
4. O juízo de admissibilidade e a apreciação do pedido de concessão de justiça gratuita formulado em recurso extraordinário devem ser exercidos pela Presidência da Turma Recursal (art. 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT).
5. Em que pese os argumentos recursais, o Recurso extraordinário sujeita-se ao pagamento das custas especiais, e a comprovação do pagamento deverá ser feita, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, sob pena de deserção (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95; art. 29, IV c/c art. 31, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT).
6. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento.
7. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 875469 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016).
8. A aplicação do art. 1.007 do CPC/2015, que prevê prazo para complementação do preparo, é incompatível com o sistema dos Juizados Especiais, de acordo com o princípio da especialidade, em que a norma especial prevalece sobre a geral.
9. A Segunda Turma Recursal deste Egrégio Tribunal Justiça (acórdão 1405114, DJe 16.3.2022), no julgamento de agravo interno, consignou que: “A admissibilidade do recurso extraordinário se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. 2. No caso concreto, não incide o comando do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável.”
10. Ademais, ao contrário do afirmado pelo agravante, o art. 31 do Regimento Interno das Turma Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios determina que o pagamento das custas recursais deverá ser efetivado, independente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.
11. Com esse contexto, correta a decisão agravada ao não conhecer o recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: RITRTJDFT, arts. 10, IV, 29, IV e 31; CPC, 1.007, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 875.469 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 02.09.2016; TJDFT, 0715408-02.2020.8.07.0007, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 07.03.2022.